Tribunal: CARF
Processo: 17546.001042/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.001042/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.062 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA INDUSTRIAL DE TRABALHADORES EM
CONEXÕES TUBULARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2005
CONCEITO
DE
EMPRESA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
COOPERADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Nos termos do parágrafo único do art. 15 da Lei n° 8.212/91, a cooperativa de
trabalho equipara-se à empresa, para fins de recolhimento de contribuições
previdenciárias. Sendo assim, deve haver o recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos contribuintes individuais
que lhes prestem serviços.
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu
serviço, mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres
públicos.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e
contribuintes individuais.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.001042/2007-88
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001042/2007-88

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 550 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito tributário constituído contra a empresa em epígrafe.
Por intermédio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, DEBCAD no
37.016.866-6, referente às contribuições devidas à Seguridade Social correspondente à parte da
empresa, às destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho- GILRAT e
a de Terceiros (INCRA, SEBRAE, SESCOOP) no período de 02/2000 a 12/2005, cujo valor
consolidado em 30/11/06 é de R$ 1.047.812,43 (um milhão, quarenta e sete mil, oitocentos e
doze reais e quarenta e três centavos).
De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 104/106, constituem fatos geradores das
contribuições lançadas, as remunerações pagas ou creditadas aos segurados cooperados,
segurados autônomos e segurados empregados apurados nas Folhas de pagamento e nos Livros
contábeis Diário e Razão da empresa, sendo o período de levantamento dividido conforme
abaixo:
Lev. N1- 02/00 a 09/03, 03/04 a 1105;
Lev. N2- 03/00 a 12/01;
Lev. N3- 04/01, 11/01, 12/01, 08/02,12/02, 13/02, 06/03 a 08/03, 11/03 a
13/03;
Autônomos- 01/00 a 09/03.
Informa ainda que a empresa enquadrada em cooperativa de produção é a
sociedade que, por qualquer forma, detém os meios de produção e seus associados contribuem
com serviços laborativos para a produção de bens e serviços. E que os elementos examinados
que serviram de base para o lançamento do presente crédito foram as Folhas de pagamento e
seus respectivos resumos, as GFIPs e livros Diários e Razão.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001042/2007-88

Cientificada, a notificada apresentou defesa tempestiva, às fls. 107/118, juntando
os doc. de fls. 122/473, na qual alega, dentre outros, que:
1. A autuada é uma cooperativa de trabalho, cuja prestação de serviços é realizada
unicamente para sua Central Cooperativa - UNIFORJA, ficando o recolhimento da
contribuição, no percentual de 15% (quinze por cento) a cargo da contratante -
Cooperativa Central UNIFORJA, sobre o valor bruto da Nota Fiscal, e que, se
hipoteticamente a impugnante tivesse que recolher os 20% sobre a remuneração paga aos
sócios cooperados, então o débito deveria ser levantado pela diferença;
2. Não existem valores recolhidos em atraso que justifiquem levantamento de acréscimos
legais, haja vista terem sido todos recolhidos no dia 02 do mês subseqüente à prestação de
serviços pela cooperativa Central;
3. O recolhimento da cota patronal, para o período compreendido entre as competências
12/2002 a 03/2003, referente ao sócio cooperado-equiparado ao autônomo, na categoria de
contribuinte individual, conforme art. 90, do Decreto n° 3.048/99, era de responsabilidade
do próprio segurado que recolhia por meio de carnê individual e só a partir da competência
04/2003, é que passaram a reter os 11% sobre a remuneração dos referidos segurados, com
a Lei n° 10.666/2003.
4. Protesta por todos os meios de provas admitidos em direito, inclusive perícia.
5. Salienta que o Auto de Infração, sem qualquer motivação idônea e pertinente, é nulo de
pleno direito.
6. Ante o exposto, requer que: (i) Os autos sejam baixados em diligência a fim de que seja
produzida prova pericial contábil fiscal, por contador devidamente habilitado, com o fim
de demonstrar que inexistem diferenças a serem recolhidas; (ii) Juntada de documentos
pertinentes ao processo administrativo; (iii) Ao final, seja julgada insubsistente a presente
NFLD.
Ante as alegações da impugnante, os autos foram devolvidos em diligência para
que o auditor autuante, à vista dos documentos apresentados, elaborasse parecer conclusivo
reafirmando/retificando o valor lançado na presente NFLD, e os motivos de sua conclusão, de
forma a identificar qual categoria de segurados está em cada levantamento: empregado celetista,
contribuinte individual e principalmente os cooperados, haja vista existirem dois levantamentos
— N1 e N2- FOLHA NORMAL COM GFIP, sendo que em ambos constam períodos com
levantamento de empresa e contribuinte individual/autônomos, e outros que, além destes, consta
a rubrica segurados, como também de um terceiro levantamento N3- Celetista,
Como resultado da diligência o auditor emitiu a informação fiscal de fls. 482/489,
relatando que:
Os valores apurados para o levantamento N1:
• período 02/2002 a 12/2001 referem —se á remuneração dos segurados autônomos e
dos diretores não empregados enquadrados na categoria 11 e
• para o período de 01/2002 a 12/2005 - referem —se à remuneração dos segurados
autônomos, dos trabalhadores do Conselho Fiscal, Conselho Administrativo e dos
cooperados, que são segurados contribuintes individuais obrigatórios na categoria 11 até
a competência 12/2004 e posteriormente enquadrado na categoria 17- Trabalhador
Associado à Cooperativa de Trabalho, de 06/2004 a 12/2005.
Os valores apurados para o levantamento N2 • para o período de 03/2000 a 12/2001 -
referem —se à remuneração dos trabalhadores do Conselho Fiscal, Conselho
Administrativo, Cooperados associados à Cooperativa de Produção enquadrados na
categoria 13 e na categoria 01, respectivamente.
Os valores apurados para o levantamento N3:
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001042/2007-88

• para o período de 04/2001 a 13/2003 - referem -se aos segurados empregados
(escritório/ celetista), categoria 01, e de acordo com o art. 295 da Lei n° 5.764/91, as
Cooperativas de Trabalho e de Produção estão sujeitas às mesmas obrigações
previdenciárias das empresas em geral, em relação à remuneração paga a esses
segurados.
Informa ainda a autoridade fiscal que, a partir da competência 06/2004, as
cooperativas de produção, denominadas singulares, que forneciam serviços à UNIFORJA
(Central), passaram a ser cooperativas de trabalho, devendo os próprios cooperados recolher os
valores para a Previdência Social em seu NIT e a Central recolher 15%, relativo às Notas Fiscais
emitidas pelas cooperativas de produção. Através do levantamento N1, observou-se que, das
competências 06/2004 a 12/2005, os valores apurados são diferentes dos valores corrigidos
devido ao fato de que não foi considerada a alteração de cooperativa de produção para
cooperativa de trabalho, resultando em um maior valor apurado.
Através do levantamento N1, observou-se que os valores apurados foram
devidamente corrigidos para as competências 12/2002 a 03/2003, pois os próprios segurados
cooperados recolheram os valores devidos à Previdência Social através de carnês individuais,
conforme art. 74, §§ 1° e 2' da Lei n° 8.212/91.
As alíquotas aplicadas sobre as remunerações recebidas pelos cooperados nas
rubricas N1 e N2 foram: 15% até a data de 28/02/2003 e 20% a partir de 01/03/2003 até 12/2005.
Para as rubricas N3(celetistas), trabalhadores que atuam nos escritórios das cooperativas foram:
Segurados: limites máximo e mínimo;
Empresa:20% (a partir de 02/2000);
SAT. 3,0%;
Terceiros: 5,8%
Assim, o débito foi retificado conforme tabela constante no item 10 do Relatório
fiscal.
Inconformado, o contribuinte se manifesta, às fls. 504/509, reiterando os mesmos
argumentos contidos na impugnação com relação à impossibilidade de se apurar débitos incluído
em parcelamento especial e pagamento aos sócios cooperados.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 550 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido, em
virtude da decadência do período de 02/2000 a 10/2001 e da retificação procedida pelo auditor
autuante nas demais competências, conforme DADR anexo. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2005
NFLD — DEBCAD n" 37.016.866-6
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO
-
NFLD.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS. E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher a contribuição incidente sobre o total da remuneração
paga ou creditada ao segurado contribuinte individual (autônomo/empresário), nos
termos do art. 1o da lei Complementar no 84/96 e artigos 30, inciso I, e artigo 22, inciso
III, da Lei n" 8.212/91, este na redação acrescida pela Lei n° 9.876/99.
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001042/2007-88

DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N°8.212/91.
SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n°
8.212/91, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições
previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em
20/06/2008.
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo
se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas, artigo 8° e artigo 9°, §§ 1° e 2°
da Portaria MPS n° 520/04.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 589 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em sessão realizada no dia 17 de julho de 2013, os membros do colegiado, por
meio do Acórdão n° 2403-002.155, decidiram, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso, reconhecendo a decadência, também, da competência 11/2001, com base no § 4°, do art.
150, do CTN, além de declarar a nulidade do lançamento por vício formal, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA.
Ocorre a decadência com a extinção do direito pela inércia de seu titular, quando sua
eficácia foi, de origem, subordinada à condição de seu exercício dentro de um prazo
prefixado, e este se esgotou sem que esse exercício tivesse se verificado. As edições da
Súmula Vinculante n° 8 exarada pelo Supremo Tribunal Federal STF e da Lei
Complementar n° 128 de dezembro de 2008, artigo 13, I, “a” determinaram que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45
e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
AUSÊNCIA DE TERMO DE INÍCIO DA AÇÃO FISCAL-TIAF. NULIDADE.
Na forma do comando do § 2o do art. 591 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14
de julho de 2005, vigente à época da ação fiscal, a ciência do TIAF além de dar início
ao procedimento fiscal, implica formal perda da espontaneidade do sujeito passivo
referida no § 3° do art. 656. (Incluído pela IN MPS/SRP n° 23, de 30/04/2007). Sendo
elemento essencial, a ausência do termo de início enseja nulidade.
Processo Anulado.
Em seguida, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de
Divergência (e-fls. 698 e ss), em relação à seguinte matéria: necessidade do TIAF, bem como
sobre a impossibilidade de sua ausência implicar na anulação do lançamento, tendo sido
admitido pelo Despacho de e-fls. 708 e ss.
Ato contínuo, o sujeito passivo apresentou as contrarrazões de e-fls. 718 e ss,
argumentando, em resumo, que o Recurso Especial de Divergência não mereceria prosperar, em
razão da ausência dos pressupostos de admissibilidade, bem como que a legislação reconhecia
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001042/2007-88

expressamente a essencialidade do TIAF, motivo pelo qual, entende que o v. acórdão recorrido
teria julgado em conformidade com lei vigente, ao reconhecer a nulidade do lançamento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), por meio do Acórdão no 9202-008.881 (fls. 539 e ss), no qual os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, decidiram em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, dar-lhe provimento, com retorno ao colegiado de origem, para apreciação
das demais questões do recurso voluntário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2005
TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL - TIAF. OBRIGATORIEDADE.
INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO REALIZADO NO ANO DE 2006.
Para as ações fiscais iniciadas sob a égide da IN n. 03/2005, antes das alterações
promovidas pela IN SRP n. 23, de 30/04/2007, inexistia a previsão de lavratura de
Termo de Início da Ação Fiscal.
Considerando que o colegiado de origem foi extinto (3a TO/4aCâmara/2a Seção) e
o Relator não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, os autos foram encaminhados à 2a
Seção, para novo sorteio, e distribuídos a este Relator para prosseguimento, a fim de que o
colegiado possa se manifestar sobre as demais questões trazidas no Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Trata-se de decisão proferida pela CSRF que determinou retorno do processo à
turma "a quo", conforme estabelecido no § único do art. 7o da Portaria CARF/MF no 34/2015, a
fim de que colegiado de origem se manifestasse sobre as demais questões trazidas no Recurso
Voluntário.
Considerando que o colegiado de origem foi extinto (3a TO/4aCâmara/2a Seção) e
o Relator não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, os autos foram encaminhados à 2a
Seção, para novo sorteio, e distribuídos a este Relator para prosseguimento, a fim de que
colegiado possa se manifestar sobre as demais questões trazidas no Recurso Voluntário.
Nesse contexto, e conforme determinado pela CSRF, é imperativo o
conhecimento das demais questões suscitadas no apelo recursal.
2. Delimitação da lide.
Antes de iniciar o exame das alegações recursais, é necessário esclarecer os
pressupostos para o exame da controvérsia posta, notadamente considerando o que restara
decidido no Acórdão proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CARF),
que conheceu do Recurso Especial da Procuradoria para dar-lhe provimento, a fim de determinar
o retorno dos autos ao colegiado de origem, para a apreciação das demais questões do recurso
voluntário.
Pois bem. Em sessão realizada no dia 17 de julho de 2013, os membros do
colegiado, por meio do Acórdão n° 2403-002.155, decidiram, por unanimidade de votos, dar
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001042/2007-88

provimento ao recurso, reconhecendo a decadência da competência 11/2001, com base no § 4°,
do art. 150, do CTN, além de declarar a nulidade do lançamento por vício formal.
Contudo, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CARF), ao
examinar o Recurso Especial da Procuradoria, entendeu de modo diverso, ao afastar a nulidade
por vício formal e determinar o retorno ao colegiado “a quo”, para apreciação das demais
questões do Recurso Voluntário.
É neste contexto, portanto, que se insere o presente julgamento, de modo que este
Relator tem o dever de respeitar a coisa julgada lá formada, no sentido de não haver nulidade
formal no lançamento em epígrafe, em razão da ausência de emissão do Termo de Início da Ação
Fiscal, além de já ter sido reconhecido a decadência da competência 11/2001, com base no § 4°,
do art. 150, do CTN.
Assim, as considerações tecidas no presente voto, fazem parte do contexto
narrado acima, e levará em conta o exame dos autos feito pela 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CARF), que entendeu no sentido de não haver nulidade formal no lançamento
em epígrafe, em razão da ausência de emissão do Termo de Início da Ação Fiscal, além ter
reconhecido a decadência da competência 11/2001, sempre em obediência ao manto da coisa
julgada que lá se formou.
3. Mérito.
Em suas alegações recursais, o sujeito passivo reitera, em grande parte, os
argumentos já tecidos em sua defesa e que serão examinados, portanto, nas linhas que seguem.
Cabe apenas esclarecer que, em relação ao levantamento “DAL – Diferença de
Acréscimos Legais”, o contribuinte não renovou seus argumentos de defesa, sendo considerada,
portanto, matéria não expressamente impugnada, nos termos do art. 17, do Decreto n° 70.235/72.
3.1. Levantamento “N1 – Folha Normal com GFIP”.
Conforme consta na informação fiscal de e-fls. 505 e ss, os valores apurados para
o levantamento NI, da presente NFLD, para o período de 02/2000 a 12/2001, referem-se à
remuneração dos segurados autônomos e dos diretores não empregados, enquadrados na
categoria 11. Para o período de 01/2002 a 12/2005, os valores apurados referem-se à
remuneração dos segurados autônomos, dos trabalhadores do Conselho Fiscal, Conselho
Administrativo e dos Cooperados, que são contribuintes individuais obrigatórios, enquadrados na
categoria 11 até a competência 12/2004 e, posteriormente, enquadrados na categoria 17
(trabalhador associado à cooperativa de trabalho) da competência 06/2004 a 12/2005.
Antes de iniciar o exame das alegações recursais, é preciso pontuar as retificações
efetuadas pela fiscalização e corroboradas pela decisão “a quo”.
Pois bem. A partir da competência 06/2004, as cooperativas de produção,
denominadas singulares, que forneciam serviços à Uniforja (Central), passaram a ser cooperativa
de trabalho devendo os próprios cooperados recolher os valores para a Previdência Social em seu
NIT e a Central recolher 15% para a Previdência Social, relativo às notas fiscais emitidas pelas
cooperativas de produção. Percebe-se, no Discriminativo Analítico do Débito Retificado
(DADR), devidamente acostado aos autos (e-fls. 562 e ss), que as competências 06/2004 a
12/2005, foram integralmente excluídas do presente levantamento.
Para as competências 12/2002 a 03/2003, os próprios segurados cooperados
recolheram os valores devidos à Previdência Social, através de carnês individuais, observados os
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001042/2007-88

limites de máximos e mínimos dos salários de contribuições definidos nos parágrafos 1 e 2. do
art. 74, da Lei 8.212/91. Percebe-se, no Discriminativo Analítico do Débito Retificado (DADR),
devidamente acostado aos autos (e-fls. 562 e ss) que, através do levantamento N1, os valores
apurados foram devidamente corrigidos com essa nova situação de carnês individuais,
tendo sido observado os limites mínimos e máximos.
E, ainda, conforme consta na informação fiscal de e-fls. 505 e ss, em análise ao
Banco de Dados do Sistema de Informatização da DATAPREV- Consulta Recolhimento Conta-
Corrente, Consulta Valores de Divergências, Consulta Valores Apropriados e Consulta Valores a
Recolher X Valores Recolhidos, para a empresa em tela, foi constatado que houve divergência
entre os valores levantados/apurados na ação fiscal e os valores consultados/corrigidos nos
Bancos de Dados da DATAPREV, tendo sido corrigidas eventuais diferenças, o que
ocasionou a exclusão das competências não decaídas de 04/2003, 05/2003, 06/2003, 09/2003,
03/2004 e 05/2004.
Feito o esclarecimento acima, e conforme demonstrado no Discriminativo
Analítico do Débito Retificado (DADR), devidamente acostado aos autos (e-fls. 562 e ss) e
ratificado pela decisão “a quo”, e considerando, ainda, o reconhecimento da decadência até a
competência 11/2001, nos termos em que decidido pelo Colegiado do CARF, em ocasião
anterior ao presente julgado, para o lançamento em epígrafe, subsistem apenas as seguintes
competências: 12/2001 a 11/2002, 07/2003 a 08/2003 e 04/2004.
Pois bem. Em relação ao levantamento “N1 – Folha Normal com GFIP”, o
sujeito passivo afirma que os valores apurados nas competências 11/2001 a 11/2002, não
poderiam ser exigidos, eis que todo o débito teria sido declarado e confessado em parcelamento
especial em curso, nos termos da Lei n° 10.684/2003, não restando qualquer diferença não
contemplada.
Já no tocante às competências 12/2002 a 03/2003, alega que a empresa lançou nas
GFIPs os valores referentes à cota patronal, efetuando o lançamento e o seu correspondente
recolhimento, contudo, conforme legislação em vigor, o recolhimento referente ao sócio-
cooperado – equiparado ao autônomo, na categoria de contribuinte individual, conforme art. 9°,
do Decreto n° 3.048/99 – era de responsabilidade do próprio segurado, que recolhia por meio de
carnê individual. Nesse sentido, afirma que apenas com o advento da Medida Provisória n° 83,
convertida na Lei n° 10.666/2003, é que a empresa passou a proceder à retenção de 11% (onze
por cento), a partir da competência de abril/2003.
Esclarece, ainda, que essas GFIPs seriam correspondentes tão somente ao
pagamento aos sócios-cooperados. Isso porque, o valor correspondente aos trabalhadores regidos
pela CLT foi lançado no levantamento “N3 – Folha Celetista”.
Afirma, ainda, que tal fato se repete nas competências 01/2002 a 11/2002, embora
sobre essas, além do vício ora apontado, os débitos confessados e declarados estariam abrangidos
no parcelamento especial (PAES).
A começar, entendo que não prospera a alegação do sujeito passivo, no sentido de
que os débitos confessados e declarados estariam abrangidos no parcelamento especial (PAES),
eis que, conforme muito bem assentado pela decisão recorrida, consta no Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados — RADA (e-fls. 62 e ss), que as parcelas objeto do
Parcelamento Processo - LDC— DEBCAD no 35.685.232-6, consolidado em 29/08/2003, já
foram devidamente apropriadas, no período compreendido entre as competências 02/2000 a
12/2005.
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001042/2007-88

E, ainda, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, cabe frisar que o
parcelamento contempla somente a rubrica empresa do LDC, conforme Discriminativo Analítico
do Débito-DAD, de e-fls. 228 e ss, eis que, nos termos do § 1°, do art. 38 da Lei n° 8.212/91,
nem todas as contribuições devidas à Seguridade Social poderão ser objeto de parcelamento.
O contribuinte, portanto, limita-se a arguir genericamente, no sentido de que os
valores constantes do parcelamento realizado deveriam ser abatidos, sem, contudo, observar que
os débitos confessados já foram objeto de apropriação, conforme consta no Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados — RADA (fls. 60/82), não apresentando qualquer
elemento capaz de infirmar o trabalho fiscal, apontando, por exemplo, eventual erro no
demonstrativo elaborado no curso da ação fiscal, e nem mesmo trouxe relevantes considerações
a respeito da análise feita pela decisão recorrida, ou seja, não apresenta qualquer prova a respeito
de suas alegações.
Em relação ao argumento, no sentido de que, apenas com o advento da Medida
Provisória n° 83, convertida na Lei n° 10.666/2003, é que a empresa passou a proceder à
retenção de 11% (onze por cento), a partir da competência de abril/2003, é preciso pontuar o
que segue.
A começar, é preciso esclarecer, conforme bem pontuado pela decisão recorrida,
que a contribuição dos segurados contribuintes individuais, na condição de cooperados, é
referente à arrecadação imposta à empresa, a qual deve descontar da remuneração paga ao
segurado contribuinte individual que lhe prestar serviço e recolher o valor arrecadado à
Seguridade Social. Essa obrigação foi instituída pela Lei n° 10.666/03, com vigência a partir da
competência 04/2003, nos seguintes termos:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao
da competência.
§ Io As cooperativas de trabalho arrecadarão a contribuição social dos seus associados
como contribuinte individual e recolherão o valor arrecadado até o dia quinze do mês
seguinte ao de competência a que se referir.
Ressalte-se que sempre se presume feito oportuna e regularmente esse desconto
legalmente autorizado, ficando diretamente responsável a empresa contratante pela importância
que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com disposto em lei, por força do § 5 o do
artigo 33 da Lei n° 8.212/91.
A Lei n° 8.212/91, em seu art. 15, inciso I, parágrafo único, equiparou as
cooperativas às empresas em geral. Dessa forma a defendente submete-se aos preceitos da citada
Lei, devendo observar as obrigações que lhe são impostas pela legislação previdenciária.
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional:
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela Lei n'9.876, de
26/11/99)
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001042/2007-88

A contribuição da empresa, por sua vez, é a incidente sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais, denominação
introduzida pela Lei n° 9.876/99. Essa contribuição foi instituída pela Lei Complementar n°
84/96, aplicada de 05/96 até 02/2000, com alíquota de 15% (quinze por cento), nos seguintes
termos:
Art. 1o Para a manutenção da Seguridade Social, ficam instituídas as seguintes
contribuições sociais:
I - a cargo das empresas e pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, no valor de quinze
por cento do total das remunerações ou retribuições por elas pagas ou creditadas no
decorrer do mês, pelos serviços que lhes prestem, sem vínculo empregatício, os
segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas; e
(...)
Art. 4o As contribuições a que se refere esta Lei Complementar serão arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e estarão sujeitas às mesmas condições,
prazos, sanções e privilégios, inclusive no que se refere à cobrança judicial constantes
das normas gerais ou especiais pertinentes às demais contribuições arrecadadas por essa
entidade.
Posteriormente, a Lei n° 9.876/99, com vigência a partir de 03/00, revogou a Lei
Complementar n° 84/96 e majorou a alíquota para 20% (vinte por cento), acrescentando o inciso
III ao art. 22 da Lei n° 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (inciso acrescentado pelo art. 1o da Lei n° 9.876, de 26/1 J/99, com vigência a
partir de 03/00).
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho, (incluído pela Lei no 9.876, de 26/11/99)
Depreende-se, pois, que até a promulgação da Lei no 10.666/2003, os segurados
contribuintes individuais eram obrigados, em atenção ao art. 216, II do RPS, a recolher sua
contribuição, por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte àquele a que as
contribuições se referiam. Ou seja, no caso da contribuição previdenciária dessa categoria de
segurados obrigatórios, a eles competia a determinação do seu Salário de Contribuição, a
observância do limite máximo legal, o cálculo e o recolhimento do tributo devido.
Ocorre, todavia, que, em maio de 2003, foi promulgada a Lei no 10.666/2003 que
instituiu uma nova hipótese de substituição tributária, atribuindo à empresa a responsabilidade
pela retenção da contribuição previdenciária a cargo dos segurados contribuintes individuais que
lhe tenham prestado serviços no mês, descontando-a da respectiva remuneração e recolhendo em
nome do respectivo segurado o valor assim descontado até o dia dois do mês seguinte ao da
competência. Merece ser ressaltado que a hipótese de substituição tributária aqui tratada é de
observância compulsória a contar de 1o de abril de 2003, pela força imperiosa das disposições
assentadas no art. 15 da Lei no 10.666/2003.
Não se mostra despiciendo relembrar que tal obrigação não se apresenta como
uma faculdade para a empresa, mas, sim, uma obrigação imposta formal e expressamente pela
lei, valendo destacar que o referido desconto sempre se presumirá feito oportuna e regularmente
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001042/2007-88

pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em
desacordo com a lei.
Feito os esclarecimentos acima, em relação à alegação do sujeito passivo, no
sentido da ausência de determinação legal para retenção do sócio-cooperado, equiparado ao
contribuinte individual, também entendo que não lhe assiste razão, eis que o lançamento em
questão diz respeito à contribuição da empresa, incidente sobre o total das remunerações pagas
ou creditadas aos segurados contribuintes individuais, denominação introduzida pela Lei n°
9.876/99, não sendo possível confundir com a contribuição dos segurados contribuintes
individuais, essa sim instituída pela Lei n° 10.666/03, com vigência a partir da competência
04/2003
Assim sendo, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de piso, eis que o
sujeito passivo não demonstrou, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
dever de cumprir a obrigação tributária, de modo que a mera discordância com a exigência da
contribuição em epígrafe, não é motivo suficiente para afastar a obrigação tributária, mormente
quando os fatos integram a hipótese de incidência.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes. Argumentações com ausência de prova enseja o
indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Cabe pontuar que aqui não se trata da contribuição dos segurados contribuintes
individuais, motivo pelo qual, em relação a esse levantamento, não prospera o argumento no
sentido de que a hipótese de substituição tributária apenas teria se tornado de observância
compulsória a contar de 1o de abril de 2003, pela força imperiosa das disposições assentadas no
art. 15 da Lei no 10.666/2003.
Sendo assim, consolidando o raciocínio exposto, entendo que não há qualquer
reparo a ser feito na decisão recorrida, em relação ao levantamento em epígrafe.
3.2. Levantamento “N2 – Folha Normal com GFIP”.
Conforme consta na informação fiscal de e-fls. 505 e ss, os valores apurados para
o levantamento N2, da presente NFLD, para o período de 03/2000 a 12/2001, referem-se à
remuneração dos trabalhadores do Conselho Fiscal, Conselho Administrativo, Cooperados
associados à cooperativa de produção, enquadrados na categoria 13 e na categoria 01.
Antes de iniciar o exame das alegações recursais, é preciso esclarecer que não
ocorreu nenhuma retificação concernente ao levantamento em epígrafe.
Conforme demonstrado no Discriminativo Analítico do Débito Retificado
(DADR), devidamente acostado aos autos (e-fls. 562 e ss) e ratificado pela decisão “a quo”, e
considerando, ainda, o reconhecimento da decadência até a competência 11/2001, nos termos em
que decidido pelo Colegiado do CARF, em ocasião anterior ao presente julgado, para o
lançamento em epígrafe, subsiste apenas a seguinte competência: 12/2001.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001042/2007-88

Pois bem. Em relação ao levantamento “N2 – Folha Normal com GFIP”, afirma
que os valores apurados não poderiam ser exigidos, eis que a fiscalização ignorou tanto o
parcelamento especial (PAES), quanto a ausência de determinação legal para retenção do sócio-
cooperado, equiparado ao contribuinte individual.
A começar, entendo que não prospera a alegação do sujeito passivo, no sentido de
que os débitos confessados e declarados estariam abrangidos no parcelamento especial (PAES),
eis que, conforme muito bem assentado pela decisão recorrida, consta no Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados — RADA (e-fls. 62 e ss), que as parcelas objeto do
Parcelamento Processo - LDC— DEBCAD no 35.685.232-6, consolidado em 29/08/2003, já
foram devidamente apropriadas, no período compreendido entre as competências 02/2000 a
12/2005.
E, ainda, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, cabe frisar que o
parcelamento contempla somente a rubrica empresa do LDC, conforme Discriminativo Analítico
do Débito-DAD, de e-fls. 228 e ss, eis que, nos termos do § 1°, do art. 38 da Lei n° 8.212/91,
nem todas as contribuições devidas à Seguridade Social poderão ser objeto de parcelamento.
O contribuinte, portanto, limita-se a arguir genericamente, no sentido de que os
valores constantes do parcelamento realizado deveriam ser abatidos, sem, contudo, observar que
os débitos confessados já foram objeto de apropriação, conforme consta no Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados — RADA (fls. 60/82), não apresentando qualquer
elemento capaz de infirmar o trabalho fiscal, apontando, por exemplo, eventual erro no
demonstrativo elaborado no curso da ação fiscal, e nem mesmo trouxe relevantes considerações
a respeito da análise feita pela decisão recorrida, ou seja, não apresenta qualquer prova a respeito
de suas alegações.
Já em relação à alegação, no sentido da ausência de determinação legal para
retenção do sócio-cooperado, equiparado ao contribuinte individual, também não lhe assiste
razão, eis que o levantamento em epígrafe abarcou a contribuição da empresa, incidente sobre
o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais,
denominação introduzida pela Lei n° 9.876/99, não havendo qualquer reparo a ser feito na
decisão de piso, eis que o sujeito passivo não demonstrou, de modo objetivo, fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do dever de cumprir a obrigação tributária, de modo que a mera
discordância com a exigência da contribuição em epígrafe, não é motivo suficiente para afastar a
obrigação tributária, mormente quando os fatos integram a hipótese de incidência.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes. Argumentações com ausência de prova enseja o
indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Cabe pontuar que aqui não se trata da contribuição dos segurados contribuintes
individuais, motivo pelo qual, em relação a esse levantamento, não prospera o argumento no
sentido de que a hipótese de substituição tributária apenas teria se tornado de observância
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001042/2007-88

compulsória a contar de 1o de abril de 2003, pela força imperiosa das disposições assentadas no
art. 15 da Lei no 10.666/2003.
Sendo assim, consolidando o raciocínio exposto, entendo que não há qualquer
reparo a ser feito na decisão recorrida, em relação ao levantamento em epígrafe.
3.3. Levantamento “N3 – Folha Celetista”.
Conforme consta na informação fiscal de e-fls. 505 e ss, os valores apurados para
o levantamento N3 (Celetista), da presente NFLD, para o período de 04/2001 a 13/2003,
referem-se aos segurados empregados (escritórios), e de acordo com o art. 295 da Lei 5.764 de
16/12/1971 as cooperativas de trabalho e de produção, estão sujeitas às mesmas obrigações
previdenciárias das empresas em geral, em relação à remuneração paga ou creditada, conforme o
caso, no decorrer do mês a segurado empregado na categoria 01.
Antes de iniciar o exame das alegações recursais, é preciso pontuar as retificações
efetuadas pela fiscalização e corroboradas pela decisão “a quo”.
Pois bem. Conforme consta na informação fiscal de e-fls. 505 e ss, em análise ao
Banco de Dados do Sistema de Informatização da DATAPREV- Consulta Recolhimento Conta-
Corrente, Consulta Valores de Divergências, Consulta Valores Apropriados e Consulta Valores a
Recolher X Valores Recolhidos, para a empresa em tela, foi constatado que houve divergência
entre os valores levantados/apurados na ação fiscal e os valores consultados/corrigidos nos
Bancos de Dados da DATAPREV, tendo sido corrigidas eventuais diferenças, o que
ocasionou a exclusão das competências não decaídas de 12/2002, 13/2002, 06/2003 e
13/2003, tendo sido reduzido os saldos em relação às competências 07/2003, 08/2003,
permanecendo inalterado os valores lançados nas demais.
Feito o esclarecimento acima, e conforme demonstrado no Discriminativo
Analítico do Débito Retificado (DADR), devidamente acostado aos autos (e-fls. 562 e ss) e
ratificado pela decisão “a quo”, e considerando, ainda, o reconhecimento da decadência até a
competência 11/2001, nos termos em que decidido pelo Colegiado do CARF, em ocasião
anterior ao presente julgado, para o lançamento em epígrafe, subsistem apenas as seguintes
competências: 12/2001, 08/2002, 07/2003, 08/2003, 11/2003 e 12/2003.
Pois bem. Em relação ao levantamento “N3 – Folha Celetista”, afirma que os
valores apurados não poderiam ser exigidos, eis que a fiscalização ignorou tanto o parcelamento
especial (PAES), quanto a ausência de determinação legal para retenção do sócio-cooperado,
equiparado ao contribuinte individual.
A começar, entendo que não prospera a alegação do sujeito passivo, no sentido de
que os débitos confessados e declarados estariam abrangidos no parcelamento especial (PAES),
eis que, conforme muito bem assentado pela decisão recorrida, consta no Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados — RADA (e-fls. 62 e ss), que as parcelas objeto do
Parcelamento Processo - LDC— DEBCAD no 35.685.232-6, consolidado em 29/08/2003, já
foram devidamente apropriadas, no período compreendido entre as competências 02/2000 a
12/2005.
E, ainda, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, cabe frisar que o
parcelamento contempla somente a rubrica empresa do LDC, conforme Discriminativo Analítico
do Débito-DAD, de e-fls. 228 e ss, eis que, nos termos do § 1°, do art. 38 da Lei n° 8.212/91,
nem todas as contribuições devidas à Seguridade Social poderão ser objeto de parcelamento.
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001042/2007-88

O contribuinte, portanto, limita-se a arguir genericamente, no sentido de que os
valores constantes do parcelamento realizado deveriam ser abatidos, sem, contudo, observar que
os débitos confessados já foram objeto de apropriação, conforme consta no Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados — RADA (fls. 60/82), não apresentando qualquer
elemento capaz de infirmar o trabalho fiscal, apontando, por exemplo, eventual erro no
demonstrativo elaborado no curso da ação fiscal, e nem mesmo trouxe relevantes considerações
a respeito da análise feita pela decisão recorrida, ou seja, não apresenta qualquer prova a respeito
de suas alegações.
Já em relação à alegação, no sentido da ausência de determinação legal para
retenção do sócio-cooperado, equiparado ao contribuinte individual, também não lhe assiste
razão, eis que o levantamento em epígrafe diz respeito à contribuição previdenciária dos
segurados empregados (escritórios) (Empresa, SAT/RAT e terceiros), eis que, de acordo
com o art. 295 da Lei n° 5.764 de 16/12/1971 as cooperativas de trabalho e de produção, estão
sujeitas às mesmas obrigações previdenciárias das empresas em geral, em relação à remuneração
paga ou creditada, conforme o caso, no decorrer do mês a segurado empregado na categoria 01.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de piso, eis que o sujeito passivo
não demonstrou, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever de
cumprir a obrigação tributária, de modo que a mera discordância com a exigência da
contribuição em epígrafe, não é motivo suficiente para afastar a obrigação tributária, mormente
quando os fatos integram a hipótese de incidência.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes. Argumentações com ausência de prova enseja o
indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Cabe pontuar que aqui não se trata da contribuição dos segurados contribuintes
individuais, motivo pelo qual, em relação a esse levantamento, não prospera o argumento no
sentido de que a hipótese de substituição tributária apenas teria se tornado de observância
compulsória a contar de 1o de abril de 2003, pela força imperiosa das disposições assentadas no
art. 15 da Lei no 10.666/2003.
Sendo assim, consolidando o raciocínio exposto, entendo que não há qualquer
reparo a ser feito na decisão recorrida, em relação ao levantamento em epígrafe.
3.4. Cooperativa de trabalho. Esclarecimentos finais.
Por fim, registro que o STF reconheceu a existência de repercussão geral da
questão constitucional suscitada no RE 595.838, acerca da contribuição previdenciária prevista
no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, para o qual firmou a
Tese de Repercussão Geral 166:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001042/2007-88

Assim, há decisão definitiva do STF, submetida à sistemática da repercussão
geral, no sentido de ser inconstitucional o fato gerador incidente sobre o valor bruto da nota
fiscal/fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho
(art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991).
Contudo, cabe esclarecer que a decisão do STF não impacta no presente
lançamento, eis que, em relação ao período 06/2004 a 12/2005, quando o recorrente passou a ser
cooperativa de trabalho, o débito já fora retificado, conforme demonstrado no Discriminativo
Analítico do Débito Retificado (DADR), devidamente acostado aos autos (e-fls. 562 e ss) e
ratificado pela decisão “a quo”.
Dessa forma, não há qualquer ajuste a ser feito, no presente lançamento, em
relação a esse ponto.
3.5. Do pedido de produção de prova pericial.
Por fim, o sujeito passivo requer que os presentes autos sejam novamente
baixados em diligência, a fim de que seja produzida prova pericial contábil-fiscal, por contador
devidamente habilitado, com o intuito de demonstrar que inexistem diferenças a serem
recolhidas e que ao final, seja julgada insubsistente a NFLD DEBCAB n° 37.016.866-6.
Pois bem. Sobre o pedido de perícia, decido pelo seu indeferimento, eis que, além
de não ter atendido os requisitos previstos no art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, uma vez que
o recorrente deixou de indicar o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito,
entendo que a conversão do julgamento em diligência ou o pedido de produção de prova pericial
não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Assim, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, o que revela a desnecessidade da produção de
prova pericial técnica.
Dessa forma, rejeito as alegações trazidas pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Por fim, apenas a título de esclarecimento, deve ser observado o reconhecimento
da decadência até a competência 11/2001, matéria já transitada em julgado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001042/2007-88

Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital